Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. BRANDS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. BRANDS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247386502 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando a admissão da oferta de seguro garantia de modo a viabilizar a suspensão do processo e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a apólice ofertada atende integralmente os requisitos previstos no artigo 8o, incisos X e XI, e § 2o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto prevê vigência de 5 (cinco) anos e obrigação da seguradora de depósito integral em juízo em caso de não renovação, bem como contempla cláusula elegendo foro no Distrito Federal. A agravante ressalta que a rejeição do seguro impede a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), essencial para a participação em licitações e para manutenção da regularidade fiscal, inviabilizando o exercício de atividade da empresa, cuja receita principal decorre de contratos administrativos. Aduz que a recusa de admissão da garantia ofertada se mostra abusiva, configurando violação aos princípios da razoabilidade e da livre iniciativa. Ressalta, ademais, que está participando do Pregão Eletrônico Internacional no 90004/2025, da PMDF, com sessão marcada para 28/08/2025, de modo que se encontra configurada o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não seja concedida a tutela provisória vindicada. Ao final, a agravante requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a admissão da apólice apresentada, bem como a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em caráter subsidiário, pleiteou que a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal sirva como documento substitutivo da certidão fiscal para efeitos de participação no pregão eletrônico. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada nos autos da execução fiscal. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito. De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. No caso em apreço, a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça nem apesentou o comprovante de recolhimento das custas processuais. De igual modo, não foi carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas. Em consulta ao Sistema PagCustas[1], observa-se que, em relação ao agravo de instrumento em apreço, consta a criação de 2 (duas) guias de recolhimento do preparo, com datas de vencimento em 26/08/2025 e 27/08/2025, sem que houvesse indicação de efetivo pagamento. Vale ressaltar que o § 4o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do preparo do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 11:17:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais - acesso em 27/08/2025 às 10:00h